Tribunal: STF
Processo: RHC 216355
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por G. B. S., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 727.085/PB, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada pelo delito de homicídio qualificado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Alega a defesa que a pronúncia e, na sequência, a sentença condenatória da recorrente imposta pelo Júri Popular padeceriam de nulidade, eis que inobservado o art. 155 do CPP ante a ausência de provas judicializadas nos autos a embasar o decreto condenatório. 



    Nesse sentido, aduz que, 



    “em que pese em um pequeno trecho do acórdão, o relator tenha mencionado a existência de provas judicializadas (sem dizer quais são), o parecer do Ministério Público reforça a tese defensiva de que não haveriam provas judicializadas que incorressem na figura típica atribuída à paciente.” 



    Refere que 



    “resta evidenciada uma série que padecem de nulidade e que evidentemente ocasionaram prejuízo incalculável à paciente, uma vez que a prisão indevida de mais uma mulher negra e pobre, sem lhe fosse franqueada a possibilidade de defesa, bem como a pronúncia baseada em elementos informativos, foram mote para uma condenação midiática, que levou a uma condenação ilegal no Tribunal do Júri, consignando cada vez mais no cenário paraibano uma jurisprudência em desconformidade com o Estado Democrático de Direito.” 



    Alega, ainda, que, 



    “(...) pelos elementos carreados aos autos, vislumbra-se que sequer há indícios da prática do crime por parte da paciente. Pelo contrário, a prova colhida em audiência, por parte de testemunhas de acusação, aponta para um cenário à época dos fatos de existência de cárcere privado, violência doméstica e de risco de vida da própria paciente. 31. O que temos aqui, portanto, é uma mulher negra, periférica, vítima de violência doméstica por um homem que também violentou sua única filha, de apenas três anos, brutalmente até a morte, sendo revitimizada pelo sistema de justiça.” 



    Requer 



    “que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado para, liminarmente, colocar a assistida imediatamente em liberdade e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor da assistida, para cassar a decisão de pronúncia, ante a afronta direta aos ditames do art. 155 do Código de Processo Penal, eis que eivada de nulidade absoluta. Subsidiariamente, que seja a paciente submetida a novo julgamento, nos termos da fundamentação supra.”



     



    Em 6/6/22, indeferi o pedido de liminar.



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pelo desprovimento do recurso que apresenta a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO. SUPOSTA CONDENAÇÃO EM DEFINITIVO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APONTADA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. SUPOSTA CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese, a alegada nulidade da decisão de pronúncia por violação ao art. 155 do CPP não foi objeto de cognição pela Corte de origem, pois o tema não foi levantado pela defesa em suas razões de apelação, o que obsta o exame de tal matéria por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    2. Ademais, ainda que assim não o fosse, a referida nulidade da decisão de pronúncia se encontra preclusa, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, em sede de recurso em sentido estrito, que, no caso, não foi interposto pela defesa da ora agravante. Precedentes do STJ: AgRg no HC 688.990/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021; AgRg no HC 664.846/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021; RHC 76.822/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 23/8/2017. 



    3. Para alcançar conclusão diversa da Corte local que, de forma devidamente fundamentada e com base em provas produzidas em juízo e na fase inquisitorial, julgou improcedente a apelação criminal, afastando a tese de que a condenação baseou-se apenas em provas não judicializadas, seria necessário o reexame de fatos e provas, sendo tal providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus. 



    4. O habeas corpus não é a via adequada ao juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, pois demandaria análise aprofundada do conjunto fático-probatório formado nos autos, vedada na via estreita do remédio constitucional (HC 143.419/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 29/2/2012). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se motivado, restando justificado o convencimento formado.



    O STJ assentou que a questão da nulidade da sentença de pronúncia estaria preclusa, porquanto não alegada oportunamente pela defesa, no que alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com a nossa jurisprudência, “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal.” (RHC nº 107.758/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/09/11). 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU QUANTO À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AINDA QUE HOUVESSE NULIDADE, ESTA SERIA RELATIVA. FALTA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I - Não há nulidade, por falta de intimação dos advogados, quando o réu é intimado pessoalmente da sentença de pronúncia e, conforme restou comprovado, sua defesa revelou plena ciência do ato. 



    II - A alegação de eventual nulidade deve ser arguida em momento oportuno sob pena de preclusão. Necessária, também, a comprovação do prejuízo sofrido. 



    III – As nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de considerar-se sanadas, nos termos do art. 571, V, e 572, ambos do CPP. IV - Recurso improvido.” (RHC nº 99.685, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/10).



    Destaco, de outra parte, que ao encampar a tese da preclusão o colegiado do Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as questões agora submetidas à apreciação da Corte neste feito. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    No mesmo sentido: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Por fim, para se operar a pretendida absolvição da paciente, como pretendido pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido, mutatis mutandi:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido” (RHC nº 120.417/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14 – grifos nossos);



    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC nº 84.728/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/04).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.884/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/16; HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente